Tribunal: TJDFT
Processo: 0706861-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706861-52.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUDIVAN DOS SANTOS AGRAVADO: FLAVIA ALMEIDA SANTOS DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AUDIVAN DOS SANTOS com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. Sobre a gratuidade judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Considerando que a jurisprudência deste tribunal se posiciona no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça demanda a efetiva comprovação da hipossuficiência da parte, na forma do art. 932, parágrafo único c/c art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua condição de hipossuficiência econômica, mediante a juntada de contracheques, extratos bancários de todas as suas contas bancárias, e outros documentos atualizados que demonstrem com clareza seus rendimentos mensais e suas despesas. Sobre este ponto, destaco que foi juntada documentação neste sentido no feito originário (IDs Num. 185219675 a 185219684), referentes ao período entre os meses de novembro de 2023 a janeiro de 2024. Contudo, em um dos extratos consta o recebimento de depósito na ordem de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) no dia 18/12/2023. Ademais, há diversas movimentações de valores entre a conta bancária do agravante e de sua esposa cujos valores não constam dos extratos bancários desta juntados aos autos originários. Dessa forma, ante a necessidade de maiores esclarecimentos, se faz necessária a complementação da documentação. Advirto que, no prazo acima assinalado, não cumprida a determinação e, ainda, não recolhido o preparo, o recurso será reputado deserto e, por consequência, inadmissível, nos termos do art. 1.007 c/c art. 932, inciso III e parágrafo único. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora